Tribunal: TJBA
Processo: 0500300-87.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500300-87.2014.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLAN PEREIRA PORTO e outros

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS E MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas simultaneamente por BANCO DO BRASIL S/A e MARLAN PEREIRA PORTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais. O juízo de origem rescindiu o contrato de consórcio firmado entre as partes, determinou a restituição de R$ 1.341,68, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, rejeitou o pedido de danos materiais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de consórcio, celebrado mediante promessa de contemplação imediata não cumprida, deve ser rescindido com devolução integral dos valores pagos; (ii) estabelecer se a conduta do banco configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil por danos morais, bem como o quantum indenizatório; (iii) determinar a possibilidade de inversão do ônus da prova e a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme a Súmula 297 do STJ.

A promessa de contemplação imediata mediante lance de 30% não foi cumprida, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva, em afronta à boa-fé objetiva, à transparência e ao equilíbrio contratual (arts. 4º, III, 6º, III, e 39, IV, do CDC).

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu.

O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor e do abalo emocional gerado pela conduta ilícita, sendo devida a reparação, fixada em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional e adequado à gravidade da conduta e à função pedagógica da indenização.

A restituição integral dos valores pagos, com correção monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, está amparada pelos arts. 42 do CDC e 876 do CC.

É correta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC.

Em atenção à complexidade da demanda, ao trabalho desenvolvido pelos patronos e ao princípio da razoabilidade, a verba sucumbencial foi corretamente arbitrada por ocasião da sentença vez que em atendimento ao art. 85, §2º do CPC. Ademais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, que passam a ser fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do patrono do Autor, em atenção ao art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos Desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0500300-87.2014.8.05.0004
, em que figuram como Apelantes
BANCO DO BRASIL S/A e
MARLAN PEREIRA PORTO
e como Apelados
BANCO DO BRASIL S/A e
MARLAN PEREIRA PORTO
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

negar provimento aos recursos,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3/S